Tribunal: TJPA
Processo: 0808302-86.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808302-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: VINICIUS VIEIRA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS OMISSÕES ALEGADAS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INTENÇÃO DE REABRIR A DISCUSSÃO NA MESMA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

1.

Embargos de Declaração não se prestam a reabrir a discussão do julgado.

2.

Os dispositivos sobre os quais se alega omissão sequer foram fundamento do pedido da parte. Ademais, o Tribunal deu a interpretação que entendeu adequada ao artigo 1.018, do CPC para considerar a retratação feita pelo juízo de origem, independente da comunicação ao relator do recurso.

3.
Ausência de omissão alegada.

4.

Alegações do embargante completamente apartadas do quanto foi decidido nos autos de Agravo de Instrumento caracterizam o presente recurso como manifestamente protelatório.

5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em que é Embargante

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
,

devidamente representado por advogado legalmente habilitado, e Embargado o Acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça a seguir ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Alegação do agravante que a decisão de prejudicialidade do recurso pode levar o juízo de origem a novamente indeferir a liminar de busca e apreensão, pois o seu deferimento se baseou tão somente na concessão do efeito suspensivo ao recurso.

2. A concessão de efeito suspensivo ao recurso significa tão somente suspender a eficácia da decisão impugnada que, no presente caso, referia-se a determinação para o autor da ação comprovar a mora.

3. Se o juízo “a quo” achou por bem mandar expedir o mandado de busca e apreensão, o fez por seu próprio convencimento (juízo de retratação), não em cumprimento a uma ordem hierarquicamente superior emanada por este Tribunal de Justiça.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

Aduz, que o v. Acórdão padece de omissão “quanto a aplicação dos artigos 3º e 4º do CPC”; afirma que “a não apreciação do recurso prejudica a solução integral do mérito. Ainda, a ausência de completa prestação jurisdicional, como no caso dos autos, viola o Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, exatamente pela falta de fundamentação da decisão”.

Alega omissão quanto ao artigo 1.018, §1º, do CPC, pois “o juiz de origem não comunicou a reforma da decisão e sim por equívoco expediu mandado, uma vez que entendeu de forma equivocada o alcance do efeito suspensivo. Dessa forma, como não houve a comunicação de reforma da decisão agravada pelo Juiz de origem ao Tribunal, as razões de agravo de instrumento merecem ser apreciadas”.

Requer o acolhimento dos “presentes Embargos Declaratórios, corrigindo-se, destarte, as omissões existentes, face ao pedido do Embargante”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 24 de agosto de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço os Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

O presente recurso se encontra disciplinado no artigo 535 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os argumentos do Embargante, entendo que não merecem acolhimento, pois não vislumbro as omissões apontadas por ele. Ao meu sentir, suas alegações são apenas inconformismo com a decisão prolatada, fato que não dá azo ao provimento de embargos de declaração. Reforço que os aclaratórios não tem o condão de reabrir a discussão na mesma instância recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. A rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.

3. Segundo orientação desta Corte de Justiça, é indevida a condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança, de acordo com o art. 25 da Lei n.

12.016/2009, o que afasta, por conseguinte, o arbitramento previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, a fim de excluir a condenação de honorários advocatícios.

(EDcl no AgInt no AREsp 1153633/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 14/05/2019) (grifei)

A omissão, pelo vernáculo, tem o sentido de lacuna, espaço. Ou seja, algo que o julgado deixou de enfrentar. No caso, o que o embargante afirma ser omissão no acórdão da 2ª Turma de Direito Privado, em verdade, em nenhum momento fundamento do pedido do agravante. Veja-se que os artigos 2º e 3º do CPC, cuidam de normas fundamentais do processo civil, tendo o caráter de princípios que devem norteá-lo. Mas sequer é possível alegar que esses princípios foram violados, posto que o Poder Judiciário se manifestou quando provocado pela parte, dando a ele a resposta que entendeu cabível.

No que se refere ao artigo 1.018, do CPC (outra omissão apontada pelo embargante), longe de ser uma omissão, o dispositivo foi fundamento da decisão. O Tribunal interpretou a norma no sentido de que a determinação do juízo de origem em mandar expedir o mandado de busca e apreensão era verdadeira retratação a respeito da primeira decisão que havia imputado ao autor da ação, ora agravante, o ônus de comprovar a mora, independentemente de ter comunicado expressamente ao relator do recurso a sua decisão.

Assim, considerando que o inconformismo da decisão desafia outro recurso que não os embargos de declaração e que não há vícios a serem sanados na decisão atacada, é de se rejeitar o pedido do embargante.

Na verdade, penso que as alegações do embargante completamente apartadas do quanto foi decidido nos autos de agravo de instrumento caracterizam o presente recurso como manifestamente protelatório, na forma do artigo 1.026, §2º, do CPC, razão pela qual aplico-lhe multa na razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa original.

Pelo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e lhes nego provimento, mantendo hígido o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 19/09/2023